Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-20.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ADQUISIÇÃO DE BENS. RECURSOS PRÓPRIOS. AUFERIDOS ANTES DO RELACIONAMENTO. FICAM FORA DA PARTILHA. EVIDÊNCIAS. NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. DÍVIDAS. CONTRAÍDAS DURANTE O MATRIMÔNIO. RESPONSABILIDADE. AMBOS EX-CÔNJUGES. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Por mais que haja coerência do argumentado pelo apelante, há necessidade que a sua narrativa tenha suporte em provas concretas. Em não havendo qualquer evidência de que o imóvel que lhe pertencia, ou que tenha recebido os valores da venda, realizada por sua mãe, não se pode validar seus argumentos que tenha adquirido com recursos próprios, oriundos de fontes anteriores ao seu relacionamento com a apelada.

2. A partilha por ocasião de divórcio envolve tanto os bens quanto as dívidas contraídas no período de matrimônio, é certo que os financiamentos questionados, e não devidamente impugnados, indicando o benefício exclusivo da outra parte, devem ser arcados por ambos os ex-cônjuges.

3. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.

4. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.